Tribunal: STJ
Processo: 0364955-36.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 49941 - SC(2025/0364955-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: NOEMI GORETI MAI
ADVOGADA
: KARINA BRANDT - SC042333
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECLAMADO
: TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DE
SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECLAMAÇÃO.
PROVIMENTO
JUDICIAL. TURMA RECURSAL FEDERAL. PRETENSÃO DE
APLICAÇÃO
DE
PRECEDENTE
QUALIFICADO.
DESCABIMENTO.
1. Nos termos do
I, "f", da Constituição Federal,
o
art. 105,
c/c
do
e do
do RISTJ, cabe reclamação da
art. 988
CPC/2015,
art. 187
parte interessada para preservar a competência do Tribunal,
garantir a autoridade das suas decisões, a observância de
enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em controle
concentrado de constitucionalidade e a observância de acórdão
proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas
repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
2. Esta Corte possui a compreensão de que, em se tratando de ação
de competência de Juizado Especial Federal, mostra-se
inadmissível a propositura de reclamação contra julgado de Turma
Recursal, ante a existência de procedimento específico de
uniformização
de
jurisprudência
(art.
14,
§
4o,
da
.
Lei n. 10.259/2001)
3. Não há como processar a presente ação sob o argumento de que
a Turma Recursal teria descumprido julgado repetitivo, visto que a
Corte Especial do STJ, no julgamento da Rcl
decidiu
36.476/SP,
que não cabe reclamação para o exame da aplicação de precedente
obrigatório formado em julgamento de recurso especial repetitivo à
realidade do processo.
4. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA55179806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 21/03/2026 07:42:26
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 0b1c6a55-04f9-4a40-810b-52106a8ac2c4

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
11/03/2026 17/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
21 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55179806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 21/03/2026 07:42:26
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 0b1c6a55-04f9-4a40-810b-52106a8ac2c4

AgInt na RECLAMAÇÃO No 49941 - SC(2025/0364955-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: NOEMI GORETI MAI
ADVOGADA
: KARINA BRANDT - SC042333
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECLAMADO
: TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DE
SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECLAMAÇÃO.
PROVIMENTO
JUDICIAL. TURMA RECURSAL FEDERAL. PRETENSÃO DE
APLICAÇÃO
DE
PRECEDENTE
QUALIFICADO.
DESCABIMENTO.
1. Nos termos do
I, "f", da Constituição Federal,
o
art. 105,
c/c
do
e do
do RISTJ, cabe reclamação da
art. 988
CPC/2015,
art. 187
parte interessada para preservar a competência do Tribunal,
garantir a autoridade das suas decisões, a observância de
enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em controle
concentrado de constitucionalidade e a observância de acórdão
proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas
repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
2. Esta Corte possui a compreensão de que, em se tratando de ação
de competência de Juizado Especial Federal, mostra-se
inadmissível a propositura de reclamação contra julgado de Turma
Recursal, ante a existência de procedimento específico de
uniformização
de
jurisprudência
(art.
14,
§
4o,
da
.
Lei n. 10.259/2001)
3. Não há como processar a presente ação sob o argumento de que
a Turma Recursal teria descumprido julgado repetitivo, visto que a
Corte Especial do STJ, no julgamento da Rcl
decidiu
36.476/SP,
que não cabe reclamação para o exame da aplicação de precedente
obrigatório formado em julgamento de recurso especial repetitivo à
realidade do processo.
4. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA54154862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:02
Código de Controle do Documento: 8b99eb2a-6d19-4f5f-9018-014ed86f8c0e

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NOEMI GORETI
MAI contra decisão de minha lavra, em que não conheci da reclamação em razão de que
o mecanismo de submissão das decisões dos órgãos dos Juizados Especiais Federais ao
crivo do Superior Tribunal de Justiça é o pedido de uniformização de jurisprudência, nos
moldes do
§ 4o, da
(e-STJ fls.
).
art. 14,
Lei n. 10.259/2001
188/190
A agravante alega o cabimento da presente reclamação, por
considerar que não se trata de mera utilização da ação como sucedâneo recursal, mas
sim, de medida para assegurar a observância de precedente vinculante do STJ.
Segundo defende, ao reconhecer a coisa julgada material em
matéria previdenciária de forma contrária ao Tema 629, a Turma Recursal estaria
esvaziando a eficácia de um precedente qualificado do próprio STJ, em afronta aos arts.
927, III, e 988, II, do CPC.
Sem impugnação (e-STJ fl. 220).
É o relatório.
VOTO

A irresignação não pode ser acolhida.
Nos termos do
I, "f", da Constituição Federal,
o
art. 105,
c/c art. 988
do
e do
do RISTJ, cabe reclamação da parte interessada para
CPC/2015,
art. 187
preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade das suas decisões, a
observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em controle
concentrado de constitucionalidade e a observância de acórdão proferido em julgamento
de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de
competência.
Na espécie, a parte reclamante postula a reforma do acórdão,
sustentando que, ao extinguir o processo sem resolução do mérito sob o fundamento de
coisa julgada material (art. 485, V, do CPC), contrariou frontalmente a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a flexibilização da coisa
julgada em matéria previdenciária (Tema 629).
Diante do aludido desfecho, veio o reclamante propor a presente
reclamação baseando-se em descumprimento de julgado por esta Corte.
Documento eletrônico VDA54154862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:02
Código de Controle do Documento: 8b99eb2a-6d19-4f5f-9018-014ed86f8c0e

No entanto, não lhe assiste razão, visto que, a pretexto de garantir a
autoridade de decisões proferidas por esta Corte, busca o autor, na realidade, a reforma
do julgado reclamado, pretendendo provimento diverso daqueles possíveis em sede de
reclamação.
Consoante entendimento deste Tribunal Superior, mostra-se
inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, como se
observa no caso concreto, em que o autor almeja a reforma de julgado de turma recursal.
Leia-se:
RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Reclamação proposta contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara da
Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, que, em sede de execução de sentença
contra a Fazenda Pública, indeferiu a expedição de RPV autônoma visando ao
pagamento de honorários contratuais.
2. Alega o insurgente que o julgado em avilte afrontou a jurisprudência
firmada a teor do
-C do Código de Processo Civil pelo Superior
art. 543
Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.347.736/RS.
3. No entanto, a reclamação constitucional tem como finalidade preservar a
competência do Superior Tribunal de Justiça ou garantir a autoridade de suas
decisões, nos termos do
I, "f", da Constituição Federal.
art. 105,
4. No caso, não se verifica qualquer dessas situações, pois o que se pretende,
na verdade, é a reforma da decisão, que estaria em desconformidade com a
jurisprudência pacífica desta Corte.
5. A inconformidade deveria ter sido manejada por meio da via recursal
própria, no âmbito da execução em tela, mas não pelo uso da reclamação, que
não se apresenta como sucedâneo de recurso.
6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg na Rcl 18.450/RS,
Relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe
.
21/08/2014)

Não se olvida que, "no âmbito dos Juizados Especiais Federais, não
é cabível reclamação diretamente contra acórdão de turma recursal ou de decisão
monocrática proferida pela Presidência da TNU, pois há previsão expressa de recurso a
ser examinado pela TNU, nos termos do
da
" (AgInt na Rcl
art. 14
Lei n. 10.259/2001
rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Seção, julgado em
34.403/DF,
26/09/2018,
DJe
.
03/10/2018)
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECLAMAÇÃO.
PUIL.
SUCEDÂNEO
RECURSAL. NÃO CABIMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Documento eletrônico VDA54154862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:02
Código de Controle do Documento: 8b99eb2a-6d19-4f5f-9018-014ed86f8c0e

I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou reclamação,
com pedido de liminar, contra decisão proferida pela Quinta Turma Recursal
do Rio Grande do Sul que manteve a decisão que inadmitiu o Pedido de
Uniformização de Interpretação de Lei (fl.
), relativamente ao
16/17
indeferimento da gratuidade de justiça. Afirma que a decisão é contrária às
normas processuais em vigor, assim como ao entendimento jurisprudencial do
STJ em casos semelhantes (fls. 114-142), que versam sobre insuficiência de
recursos financeiros da parte para arcar com os referidos custos.
Requer, liminarmente, o deferimento do pedido de gratuidade de justiça
requerido na origem.
II - A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
XVIII, b, do RISTJ, indefiro liminarmente a presente
art. 34,
Reclamação."
III - A reclamação se mostra totalmente descabida, a partir o entendimento
firmado pela Corte Especial, no julgamento da Rcl n.
em acórdão
36.476/SP,
assim ementado: Rcl
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte
36.476/SP,
Especial, julgado em
DJe
) IV - Do brilhante voto da nobre
5/2/2020,
6/3/2020.
relatora, após contextualizar o cabimento da reclamação diante de sua criação
e das posteriores alterações legais correlatas e jurisprudenciais a respeito,
extraio os seguintes argumentos: "Por todos esses elementos, a conclusão que
se alcança é que a reclamação constitucional não trata de instrumento
adequado para o controle da aplicação dos entendimentos firmados pelo STJ
em recursos especiais repetitivos. Esse controle é próprio do sistema recursal,
ressalvada a via excepcional da ação rescisória, tal como desenhou o
legislador no CPC. Em arremate, convém salientar que não é o cabimento da
reclamação que torna obrigatória a observância da orientação firmada por esta
Corte em seus precedentes. O efeito obrigatório decorre do próprio sistema de
precedentes construído no CPC, no qual, "rigorosamente, tendo em conta a
função de outorga de unidade ao direito reconhecida ao Supremo Tribunal
Federal e ao Superior Tribunal de Justiça, a necessidade de racionalização da
atividade judiciária e o direito fundamental à razoável duração do processo, o
tribunal de origem não pode recusar a aplicação do precedente ao caso
concreto, porque aí estará simplesmente negando o seu dever de fidelidade ao
direito" (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil
comentado, 2a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.119).
Forte nessas razões, INDEFIRO a petição inicial da reclamação e, por
consequência, extingo o processo sem resolução do mérito, ante a inadequação
da via eleita."
V - Assim, tem-se que a reclamação não tem cabimento como sucedâneo
recursal, e seguindo entendimento desta Corte de que tal ação é destinada a
preservar a competência do STJ ou garantir a autoridade de suas decisões, não
sendo adequada à preservação de sua jurisprudência, mas sim à autoridade de
decisão tomada em caso concreto e envolvendo as partes postas no litígio do
qual ela é originada, não há que se dar seguimento à presente reclamação.
VI - No mesmo sentido, as seguintes e recentes decisões monocráticas e
colegiadas: Rcl n.
relator Ministro Og Fernandes, DJe
41.027/TO,
28/10/2020,
AgInt na Rcl n.
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
36.827/PR,
Documento eletrônico VDA54154862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:02
Código de Controle do Documento: 8b99eb2a-6d19-4f5f-9018-014ed86f8c0e

Seção, DJe
Rcl n.
relator Ministro Francisco Falcão,
18/6/2019,
40.946/PR,
DJe
dentre outros.
23/10/2020,
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt na Rcl n.
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira
42.673/RS,
Seção, julgado em
DJe de
).
28/6/2022,
1/7/2022.

Ainda, cabe acentuar que não há como processar a presente ação
sob o argumento de que a Turma Recursal teria descumprido julgado repetitivo, visto que
a Corte Especial do STJ, no julgamento da Rcl
decidiu que não cabe
36.476/SP,
reclamação para o exame da aplicação de precedente obrigatório formado em julgamento
de recurso especial repetitivo à realidade do processo.
É o que se extrai da respectiva ementa:
RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL AO QUAL O TRIBUNAL DE
ORIGEM
NEGOU
SEGUIMENTO,
COM
FUNDAMENTO
NA
CONFORMIDADE
ENTRE
O
ACÓRDÃO
RECORRIDO
E
A
ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO (
- TEMA 658). INTERPOSIÇÃO DE
RESP 1.301.989/RS
AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL LOCAL. DESPROVIMENTO.
RECLAMAÇÃO QUE SUSTENTA A INDEVIDA APLICAÇÃO DA TESE,
POR SE TRATAR DE HIPÓTESE FÁTICA DISTINTA. DESCABIMENTO.
PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Cuida-se de reclamação ajuizada contra acórdão do
que, em sede de
TJ/SP
agravo interno, manteve a decisão que negou seguimento ao recurso especial
interposto pelos reclamantes, em razão da conformidade do acórdão recorrido
com o entendimento firmado pelo STJ no
julgado sob o
REsp 1.301.989/RS,
regime dos recursos especiais repetitivos (Tema 658).
2. Em sua redação original, o
IV, do
previa o cabimento
art. 988,
CPC/2015
de reclamação para garantir a observância de precedente proferido em
julgamento de "casos repetitivos", os quais, conforme o disposto no art. 928
do Código, abrangem o incidente de resolução de demandas repetitivas
(IRDR) e os recursos especial e extraordinário repetitivos.
3. Todavia, ainda no período de
do
o
IV, foi
vacatio legis
CPC/15,
art. 988,
modificado pela
a anterior previsão de reclamação para
Lei 13.256/2016:
garantir a observância de precedente oriundo de "casos repetitivos" foi
excluída, passando a constar, nas hipóteses de cabimento, apenas o precedente
oriundo de IRDR, que é espécie daquele.
4. Houve, portanto, a supressão do cabimento da reclamação para a
observância de acórdão proferido em recursos especial e extraordinário
repetitivos, em que pese a mesma
paradoxalmente, tenha
Lei 13.256/2016,
acrescentado um pressuposto de admissibilidade - consistente no esgotamento
das instâncias ordinárias - à hipótese que acabara de excluir.
5. Sob um aspecto topológico, à luz do disposto no
da LC
não há
art. 11
95/98,
coerência e lógica em se afirmar que o parágrafo 5o, II, do
do CPC,
art. 988
Documento eletrônico VDA54154862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:02
Código de Controle do Documento: 8b99eb2a-6d19-4f5f-9018-014ed86f8c0e

com a redação dada pela
veicularia uma nova hipótese de
Lei 13.256/2016,
cabimento da reclamação. Estas hipóteses foram elencadas pelos incisos do
caput, sendo que, por outro lado, o parágrafo se inicia, ele próprio, anunciando
que trataria de situações de inadmissibilidade da reclamação.
6. De outro turno, a investigação do contexto jurídico-político em que editada a
revela que, dentre outras questões, a norma efetivamente
Lei 13.256/2016
visou ao fim da reclamação dirigida ao STJ e ao STF para o controle da
aplicação dos acórdãos sobre questões repetitivas, tratando-se de opção de
política judiciária para desafogar os trabalhos nas Cortes de superposição.
7. Outrossim, a admissão da reclamação na hipótese em comento atenta contra
a finalidade da instituição do regime dos recursos especiais repetitivos, que
surgiu como mecanismo de racionalização da prestação jurisdicional do STJ,
perante o fenômeno social da massificação dos litígios.
8. Nesse regime, o STJ se desincumbe de seu múnus constitucional definindo,
por uma vez, mediante julgamento por amostragem, a interpretação da Lei
federal que deve ser obrigatoriamente observada pelas instâncias ordinárias.
Uma vez uniformizado o direito, é dos juízes e Tribunais locais a incumbência
de aplicação individualizada da tese jurídica em cada caso concreto.
9. Em tal sistemática, a aplicação em concreto do precedente não está imune à
revisão, que se dá na via recursal ordinária, até eventualmente culminar no
julgamento, no âmbito do Tribunal local, do agravo interno de que trata o
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC/15.
10. Petição inicial da reclamação indeferida, com a extinção do processo sem
resolução do mérito.
(Rcl
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
36.476/SP,
DJe
.
05/02/2020,
06/03/2020)
Naquela assentada, a Corte considerou que o
IV, do
art. 988,
ainda no período da
s, foi alterado pela
CPC/2015,
vacatio legi
Lei n. 13.256/2016,
sendo excluída a previsão de cabimento de reclamação para garantir a observância de
precedente oriundo de "casos repetitivos", passando a constar, apenas, o precedente
advindo do julgamento de IRDR, que é espécie daqueles.
Destacou que, sob um aspecto topológico, não há coerência e
lógica em afirmar que o parágrafo 5o, II, do referido dispositivo, com a redação dada pela
nova Lei, veicularia nova hipótese de cabimento de reclamação, já que as hipóteses de
cabimento foram expressamente elencadas nos incisos do
.
caput
Afirmou, ainda, que a investigação do contexto jurídico-político
em que foi editada a
enseja a compreensão de que a norma
Lei n. 13.256/2016
efetivamente visou ao não cabimento de reclamações dirigidas ao STF e ao STJ para o
controle da aplicação de acórdãos proferidos sob a sistemática de questões repetitivas,
sendo certo que admitir o contrário atenta contra a finalidade da instituição da
sistemática em comento, que surgiu como mecanismo de racionalização da prestação
jurisdicional das cortes superiores.
Documento eletrônico VDA54154862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:02
Código de Controle do Documento: 8b99eb2a-6d19-4f5f-9018-014ed86f8c0e

Registrou, por fim, que, na sistemática dos recursos repetitivos, a
aplicação no caso concreto não está imune à revisão, que se dá na via recursal ordinária,
até eventualmente culminar no julgamento, no Tribunal local, do agravo interno previsto
no
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC/2015.
Nesse contexto, em razão do posicionamento adotado pela Corte
Especial do STJ, mostra-se incabível a presente reclamação.
Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
CPC, tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54154862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:02
Código de Controle do Documento: 8b99eb2a-6d19-4f5f-9018-014ed86f8c0e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na Rcl 49.941 / SC
Número Registro: 2025/0364955-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
500101205202140472 50010120520214047202 50045365920114047202 50244318720254040000
Sessão Virtual de
a
11/03/2026
17/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : NOEMI GORETI MAI
ADVOGADA
: KARINA BRANDT - SC042333
INTERES.
: TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DE
SANTA CATARINA
RECLAMADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR IDADE (ART.
) - APOSENTADORIA RURAL
48/51
(ART.
)
48/51
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOEMI GORETI MAI
ADVOGADA
: KARINA BRANDT - SC042333
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECLAMADO : TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DE
SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA55136901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/03/2026 15:19:02
Código de Controle do Documento: b6455583-30cc-4766-b11e-9f8c0743d38b

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/03/2026
17/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze e Regina Helena Costa
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio
Domingues. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55136901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/03/2026 15:19:02
Código de Controle do Documento: b6455583-30cc-4766-b11e-9f8c0743d38b